Tribunal: TJDFT
Processo: 0027108-22.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. LAPSO CORRIGIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado nos artigos 188, 277 e 283 do Código de Processo Civil, lapso quanto à indicação da execução fiscal à qual se referem não infirma a validade e a eficácia dos embargos à execução fiscal tempestivamente ajuizados.
II. Não pode subsistir sentença que extingue a execução fiscal sem levar em consideração o oferecimento de embargos à execução e com base em pagamento que na verdade representa a garantia do juízo.
III. Recurso provido parcialmente.